Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO EMBARGADA. APURAÇÃO DE DIFERENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. DESCABIMENTO. SANÇÃO QUE DEVE SER ACRESCIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. LIMITE LEGAL AO VALOR DA MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Nos termos do art. 85, § 13, do CPC, as verbas de sucumbência fixadas pela rejeição de embargos à execução de título extrajudicial devem ser acrescidas ao débito principal e cobradas nos autos da execução. Assim, não há propriamente uma fase de cumprimento de sentença autônoma quanto a tais encargos, apenas acréscimo ao valor executado.

2. Portanto, descabe-se falar em incidência de multa de e honorários adicionais de dez por cento (10%), previstos no § 1o do art. 523, do CPC, relativamente ao valor de multa por interposição de embargos de declaração protelatórios fixados em decisão cuja preclusão ocorreu posteriormente. A multa é encargo que é simplesmente somado ao débito, não gerando acréscimos em cascata, como pretendido.

3. Cessada a conduta protelatória, a incidência de encargos adicionais sobre o valor da multa processual acabaria por exceder o limite previsto no art. 1.026, § 2o, do CPC, devendo, portanto, ser rechaçada.

4. Agravo de instrumento não provido.